Tribunal: TJMT
Processo: 1015905-05.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015905-05.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NEOCIMAR SARAIVA CORREIA - CPF: 216.973.198-90 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR — CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO.

Servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994 não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade de Valor Real – URV.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Neocimar Saraiva Correia
contra a sentença (Id. 112528064) proferida em execução individual de sentença coletiva.

Assegura que “
o
cargo público ocupado pela Recorrente de biomédica não foi criado pela Lei Municipal no 568/99
.”.

Assevera que “
o

cargo de biomédica, serviço essencial existia muito antes, ocorre que tal cargo como vários da Administração municipal passaram por reestruturação de salários, carga horária e etc, no entanto não se pode usar Lei nova que apenas reestruturou com a falácia de criação de cargo novo, o que não prospera
.”.

Requer o provimento do recurso para que “
reforme integralmente o r. decisum objurgado
[...],
com a improcedência dos pedidos da Impugnação da Parte Apelada
.”.

Contrarrazões (Id. 112528072), com preliminar de prescrição.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, porquanto já se absteve
de manifestar sobre o mérito nos autos de Primeira Instância (Id. 112522287 – fls. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O dispositivo da sentença proferida na
ação ordinária de cobrança
, código no 230267,
proposta pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop
contra o
Município de Sinop
, é do seguinte teor:

‘
Ex Positis
’, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) reconhecer o direito em favor da Autora à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, ‘ressaltando que o termo ‘
ad quem
’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais’; b) fixar a correção monetária pelo INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e juros aplicados da caderneta de poupança; c) considerar a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) apurar a existência de eventual perda salarial, bem como o real percentual devido, somente na liquidação de sentença, por arbitramento. Por conseguinte, declaro extinto o processo com julgamento de mérito com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

Isento o Requerido ao pagamento de custas processuais por força da Lei no. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’.

Com relação aos honorários advocatícios, o E. TJMT vem decidindo que ‘se é necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação’, de modo que ‘em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil’ (Apelação/Remessa Necessária no 144703/2016).

Assim, deixo de condenar, por ora, ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste ‘
decisum
’, nos termos previstos nos § 3o, incisos I a V, e § 4o, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença. [...]
(Id. 112522286 – fls. 11/12).

O acórdão da apelação/remessa necessária no 0005753-85.2015.8.11.0015, de minha relatoria, prolatado no recurso interposto pelo Município de Sinop, está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Id. 112522287 – fls. 1/2).

A questão acerca da perda remuneratória para cargos criados após a entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, está expressamente consignado no voto:

[...] Logo: i) opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial; ii) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.

Assim, o fato de os servidores do Município de Sinop, representados pelo sindicato, terem sido admitidos após o advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994 é irrelevante, porque direito inerente ao cargo e não àquele que o ocupa, consoante tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Cabe ressaltar que,
acaso o cargo tenha sido criado após a entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não há falar em perda remuneratória
, questão que também deverá ser devidamente apurada.

Em reexame, a sentença está a merecer acréscimo, ainda, para que se delimite o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros moratórios.

[...]

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento; e

ii
) em reexame, retificar parcialmente a sentença para suprir a omissão e fixar:
a
) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e
b
) em relação aos juros de mora, com termo inicial de aplicação desde a citação. (Id. 112522287 – fls. 11/13). [com negrito no original]

Certificado o trânsito em julgado em 27 de junho de 2019 (Id. 112522288),
Neocimar Saraiva Correia
, na data de 30 de outubro de 2020, requereu a
liquidação de sentença por arbitramento
.

Daí decorrente, prolatou-se, no essencial, a seguinte sentença:

[...] Com efeito, no caso dos autos, não se trata de reajuste para servidor empossado em cargo já existente antes do advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994, mas sim, de posse em cargo criado posteriormente.

Destarte, como o referido cargo somente surgiu após a conversão dos vencimentos do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, ante a edição da Lei 8.880/1994, não há falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, porquanto sequer foi aplicado ao respectivo cargo ocupado pela ora parte Impugnada, pois inexistente. Por essa razão, somente os servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão possuem eventual direito ao percentual.

[...]

‘
Ex positis
’, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa da parte Exequente, com lastro no artigo 485, VI, CPC/2015.

Condeno a parte Exequente ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC.

Intimado acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se a pendência à margem da distribuição.

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, arquivando-se com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop, 23 de junho de 2021.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito. (Id. 112528064 – fls. 3/4).

Quanto a preliminar de prescrição, entendo que a análise desta questão está a depender do afastamento do decreto de extinção em razão de ilegitimidade ativa
ad causam
.

Passo, então, ao exame do mérito.

Neocimar Saraiva Correia
foi empossada no cargo de
biomédico
, referência CE-25, em 15 de fevereiro de 2008 (termo de posse, Id. 112522284 – fls. 5).

Por sua vez, verifica-se que o cargo de
biomédico
, foi criado pela Lei do Município de Sinop no 663, de 20 de dezembro de 2001:

Lei no 663, de 20 de dezembro de 2001.

Cria e extingue cargos na Administração Municipal, promovendo alterações na Lei 568/99 e dá outras providências
.

Nilson Leitão, Prefeito Municipal de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1o Esta Lei promove modificações na Lei 568/99, criando e extinguindo cargos, estabelecendo quadro de função gratificada e ajustando funções no quadro de servidores efetivos.

[...]

Art. 4o
Cria na Estrutura Administrativa do Município os cargos e vagas abaixo, que integrarão o Quadro Geral de Cargos da Lei 568/99
cujas atribuições e referências constam no Anexo I desta Lei:

I - Quadro Efetivo:

Cargo

Vagas

Agente de Serviços de Saúde

80

Biomédico

10

Farmacêutico/Bioquímico

10

Redator Executivo

1

Secretário Escolar

25

Técnico em Horticultura e Apicultura

2

[...].

A controvérsia reside em verificar se é devida a incorporação à remuneração da apelante, de diferença no percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%), decorrente da alegada errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

É importante ressaltar que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o direito ao reajuste de eventual defasagem decorrente de errônea conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor
é

direito inerente ao cargo e não àquele
que o ocupa:

[...] Nos termos de precedente já decidido por esta Eg. Turma, ‘
O servidor é remunerado com o vencimento padrão do seu cargo mais vantagens pessoais. Assim, se há mudança no padrão do vencimento dos funcionários antigos, esta mudança deverá, também, ser estendida aos funcionários novos...
’ (RMS 11.893/DF, DJ 18.03.2002, Rel. Min. Felix Fischer). [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1539453/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de novembro de 2015). [sem negrito no original]

Assim, no caso, se trata de cargo criado após o advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, de modo que não há que se falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, que sequer foi aplicado ao cargo da apelada, pois inexistente.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994
–
INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM
– RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994
. (Precedente: Apelação/Remessa Necessária 89239/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2016, DJE 07/11/2016). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0003329-05.2017.8.11.0111, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 9 de junho de 2020). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV –
CARGO CRIADO APÓS O ANO DE 1994
–
COMPROVAÇÃO
–
INEXISTÊNCIA DE DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não tem direito à incorporação do índice de 11,98%, o servidor ocupante de cargo criado após o período de conversão dos vencimentos de cruzeiros reais em URV e sem correspondência com outro cargo anteriormente existente
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0000066-74.2014.8.11.0044, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 10 de novembro de 2015). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022